Tribunal: TJMT
Processo: 1034782-96.2024.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1034782-96.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[CLEITON CONFESSOR DE CARVALHO - CPF: 026.509.255-82 (ADVOGADO), LEANDRO CEZAR CAMPOS - CPF: 083.085.281-63 (PACIENTE), JUÍZO DA 7º VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO), CLEITON CONFESSOR DE CARVALHO - CPF: 026.509.255-82 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEJANDRO REINOR FARIA - CPF: 082.046.961-08 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIAO RAFAEL FIGUEIREDO SILVA - CPF: 039.120.611-73 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO JORDAO RIBEIRO ALVES - CPF: 061.157.521-32 (TERCEIRO INTERESSADO), VALTEMBERGUE FRANCISCO SALES - CPF: 706.713.011-52 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS MAGNO DE OLIVEIRA ALVES - CPF: 018.326.641-20 (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS TEIXEIRA DINIZ - CPF: 037.470.171-77 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDEMIR BRITO ALMEIDA - CPF: 062.092.881-62 (TERCEIRO INTERESSADO), WELLYNTON RODRIGO ALVES PEREIRA - CPF: 069.949.931-32 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE CONDENADO À PENA DE 5 ANOS E 10 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME FECHADO. FUNDAMENTOS CONCRETOS PARA A CUSTÓDIA CAUTELAR. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. POSIÇÃO DE LIDERANÇA NA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 580 DO CPP. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-PROCESSUAL COM OS CORRÉUS SOLTOS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

Habeas Corpus
impetrado
em favor de
Leandro Cezar Campos
, condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão pelo crime previsto no art. 2º, § 3º, da Lei nº 12.850/2013, cuja prisão preventiva foi mantida na sentença condenatória para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a manutenção da prisão preventiva do paciente encontra fundamento jurídico válido, em face da alegação de violação ao artigo 580 do Código de Processo Penal, considerando que corréus obtiveram o direito de recorrer em liberdade mediante aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

III. Razões de decidir

3. A decisão que manteve a prisão preventiva do paciente encontra-se adequadamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, com base na gravidade concreta dos delitos e na posição de liderança exercida pelo paciente na organização criminosa.

4. O artigo 580 do CPP não se aplica ao caso, uma vez que não há similitude fático-processual entre o paciente e os corréus beneficiados com liberdade provisória, considerando a função de liderança desempenhada pelo paciente no âmbito da organização criminosa.

5. A manutenção da prisão preventiva é justificada pela necessidade de cessação das atividades criminosas, bem como pela ausência de elementos que afastem o
periculum
libertatis
.

6. As medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do CPP mostram-se insuficientes para atender às finalidades da prisão preventiva, ante a periculosidade concreta evidenciada pelo comportamento do paciente.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem de
Habeas Corpus
denegada.

Tese de julgamento:
"1. A manutenção da prisão preventiva é legítima quando demonstrada, com base em elementos concretos, a gravidade do delito, a posição de liderança do agente em organização criminosa e o risco de reiteração delitiva. 2. O artigo 580 do CPP não se aplica quando há distinção fático-processual entre corréus."

Dispositivos relevantes citados:

CPP,
arts
. 312 e 580; Lei nº 12.850/2013, art. 2º, §3º.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:

TJ-CE, HC 06339177920248060000, Rel. Des. Cid Peixoto do Amaral Neto, 3ª Câmara Criminal, julgado em 01/10/2024.

STJ,
AgRg
no HC nº 940.461/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024.

STJ,
AgRg
no HC nº 951.387/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/12/2024.

Enunciado Orientativo nº 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

STJ,
AgRg
no HC nº 704.974/MS, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 07/12/2021

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar
, impetrado em favor do paciente
LEANDRO C
É
ZAR CAMPOS
, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Extrai-se da impetração que o paciente foi condenado à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime descrito no artigo 2º, § 3º, da Lei nº 12.850/2013, e encontra-se atualmente preso.

A Defesa sustentou que, apesar de o paciente ser primário e não possuir antecedentes criminais, foi-lhe negado o direito de recorrer em liberdade, em contrariedade ao disposto no artigo 580 do Código de Processo Penal, tendo em vista que corréus, em situações fático-processuais idênticas, obtiveram o benefício de recorrer em liberdade mediante aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Em síntese, o impetrante alegou que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, sob os seguintes fundamentos: a) não há justificativa concreta que demonstre o
periculum
libertatis
; b) o paciente possui predicados pessoais favoráveis; c) o crime imputado não envolve violência ou grave ameaça; d) as medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP seriam suficientes e proporcionais ao caso concreto.

Com isso, requereu a concessão da liminar, com a finalidade de conceder ao paciente o direito de recorrer da sentença em liberdade.

No mérito, pugnou pela confirmação da liminar concedida.

A liminar
vindicada
foi indeferida
(id.
257967190
)
.

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas
(id.
260087659
)
.

A Procuradoria
-Geral

de Justiça opinou pela
denegação
da ordem
(id
.
260455196
).

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025